Tribunal: TJDFT
Processo: 0007963-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007963-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 21003265, o exequente requer o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes (ELVANIA SILVEIRA FERREIRA PINTO, ELVIA MARIA MONTEIRO GUSMÃO, ELZA MARIA DE ARAUJO, ELZA RODRIGUES DE SOUZA e ENI DE FATIMA SILVA). Verifica-se que, no ID: 12665635 - Pág. 9, foi determinado o cancelamento da RPV 0006709-36.2010.8.07.0000. Ocorre que, analisando os autos da referida RPV, consta que foram expedidos alvarás de levantamento em favor de ENI DE FÁTIMA SILVA (ID 8063650 - Pág. 100 – autos 0006709-36.2010.8.07.0000) e ELVIA MARIA MONTEIRO GUSMÃO (8063654 - Pág. 4 - 0006709-36.2010.8.07.0000). Assim, antes de proceder ao saneamento do feito em relação a todos os substituídos que ainda permanecem no feito, intimem-se o exequente e o DF para esclarecer se já houve o pagamento em favor de ENI DE FÁTIMA SILVA, ELVIA MARIA MONTEIRO GUSMÃO ou em favor de qualquer outro substituto processual. Brasília, 20 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador